Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-24.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002166-24.2016.8.26.0229/50001, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargado CÉLIO FERREIRA PADOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002166-24.2016.8.26.0229/50001
2
VOTO No 51142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002166-24.2016.8.26.0229/50001
Hortolândia
EMBARGANTE Banco Pan S/A
EMBARGADO Célio Ferreira Padovani
INTERESSADOS Toya Martins Planejamento e Consultoria Imobiliária
Ltda. e Parque Gabriel Residencialle Incorporações Imobiliárias SPE
Ltda.
RECURSO
Embargos de declaração Omissão,
contradição e obscuridade inexistentes Pretensão
nitidamente infringente
Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 595/602
(autos principais), sustentando Banco Pan S/A dos Reis, não conter ele fundamentação
suficiente. Além disso, seria omisso, contraditório e obscuro quanto à alegada
ilegitimidade passiva “ad causam”, à luz do disposto no art. 31-A, § 12, da Lei n. 4.591/64.
Argumenta que a decisão contrariaria diversos outros julgados. Requereu o
prequestionamento da matéria. O embargado manifestou-se a fls. 17/26.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado.
Não apontam omissão, contradição ou obscuridade que possa ser sanada
pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas, com fundamentação suficiente,
sem solução de cunho genérico.
Veja-se que a alegada ilegitimidade passiva do banco embargante foi
expressamente afastada, inclusive à luz do art. 31-A, § 12, da Lei n. 4.591/64: “Com efeito,
nos termos da cláusula 7.5.2. do 'Instrumento Particular de Financiamento Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002166-24.2016.8.26.0229/50001
3
Construção de Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária, Cessão Fiduciária
De Recebíveis Imobiliários e Outras Avenças' , a gestão dos créditos cedidos passaria a
ser feita diretamente pela instituição financeira credora para amortização da dívida (fls.
104)” (fls. 598).
Ressaltou-se, ainda, que “não é o banco cessionário responsável pelos
danos decorrentes do atraso na entrega das obras. No entanto, rescindido o contrato, é
corresponsável pela restituição das parcelas do preço que recebeu (...)/ (...) 'É certo não
haja, de um lado, indenização pelo atraso que se possa impor ao agente financeiro,
cessionário fiduciário dos créditos representados pelas parcelas do preço de venda das
unidades./ Veja-se que a hipótese se subsume ao preceito do art. 31-A, § 12o, da Lei
4.591/64, com a redação dada pela Lei 10.931/2004 posto que ausente patrimônio de
afetação, desde que não se põe como elemento à aferição da responsabilidade de quem
seja, de todo modo, cessionário de créditos recebidos em garantia de financiamento,
embora também não escape à incidência do CDC, o qual, todavia, não enseja a
responsabilização solidária em relação aos lucros cessantes resultantes do atraso, por
faltar inserção do agente financeiro na cadeia de fornecimento do serviço de incorporação
imobiliária, o que não se altera pela incumbência de fiscalização das fases de liberação
dos recursos, algo diverso de se imaginar com isso se incuta a justa expectativa aos
consumidores de que, assim, se assegura a regular construção do empreendimento. Mais,
impende constatar que a cessão fiduciária de crédito não se confunde com a cessão da
posição contratual da alienante ao agente financeiro, que o fizesse, aí sim, responsável
pelas obrigações contratuais àquela afestas (...)'” (fls. 598/599).
Nisso não há nenhuma contradição, não importando o fato de existirem
julgados em sentido diverso.
Tenha-se em mente que “Os aclaratórios são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do
NCPC)./ Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a
reapreciação do que ficou decidido./. O erro de fato que autoriza a oposição dos
aclaratórios é apenas aquele que objetivamente compromete a inteligibilidade e o alcance
do pronunciamento judicial./ A ocorrência de ponto controvertido se verifica quando
existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002166-24.2016.8.26.0229/50001
4
fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela
que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado./ Não há contradição,
portanto, entre as decisões proferidas em recursos especiais diversos, como sustentado
pelos embargantes./ O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos
declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza
apta a comprometer as razões do julgamento” (EDcl no REsp n. 1501640/SP, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 10/12/19, DJe 13/12/19).
Demais disso, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos legais
em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
É evidente, assim, que o propósito único do embargante é o de que venha a
prevalecer seu infundado ponto de vista repudiado pela Turma Julgadora. A tanto não se
prestam os Embargos de Declaração, que se constituem em recurso de integração, e não de
substituição.
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissa, contraditória ou obscura acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelo embargante
para que este acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator